Tribunal: TJMT
Processo: 1004806-79.2019.8.11.0045
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004806-79.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dirigente Sindical]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUCY MARIA DE ARAUJO - CPF: 769.703.966-49 (APELANTE), CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.947.191-51 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ANDRESSA LUCIANA FRIZZO (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), CATIANE ZAATREH CENTURION - CPF: 031.243.661-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – APLICAÇÃO DO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS, AFASTÁVEIS DO SERVIÇO, PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO EM DIRETORIA DE ENTIDADE SINDICAL, PROPORCIONALMENTE AO NÚMERO DE FILIADOS – ADI 990 STF – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal assentou no julgamento da ADI 990, que a restrição legislativa estadual do quantitativo de servidores licenciados, proporcionalmente ao número de filiados à entidade sindical, prioriza o regular funcionamento da Administração Pública, em consonância com os princípios da razoabilidade, continuidade do serviço público e supremacia do interesse coletivo.

A sentença aderiu ao entendimento jurídico mais adequado ao submeter o desenho organizacional dos sindicatos municipais àquele estabelecido na Constituição do Estado de Mato Grosso, mormente no que toca ao seu art. 133, que limita a número máximo de servidores estaduais, para exercer mandato classista.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1004806-79.2019.8.11.0045

APELANTE
: LUCY MARIA DE ARAÚJO

APELADO:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Lucy Maria de Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora Apelante contra ato supostamente ilegal atribuído à Secretária de Administração do Município de Lucas do Rio Verde/MT, denegou a segurança vindicada que objetivava a determinação para que a autoridade apontada como coatora promovesse a concessão de licença à Impetrante, para desempenho de mandato classista, até o término do mandato (2-1-2019 a 2-1-2022), sem prejuízo dos vencimentos, vantagens e ascensão funcional.

Irresignada, a Apelante sustenta, em síntese, que, pelos princípios da independência sindical e da autonomia dos entes federativos, não se aplicariam ao sindicato municipal as limitações impostas especificamente pela Constituição do Estado de Mato Grosso em relação ao regime dos servidores eleitos para exercerem representação sindical.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar procedente o pedido de afastamento de suas funções para assumir as funções no sindicato sem prejuízo de sua remuneração.

Certidão de tempestividade do recurso (id. 65943154).

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 68542045).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Lucy Maria de Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora Apelante contra ato supostamente ilegal atribuído à Secretária de Administração do Município de Lucas do Rio Verde/MT, denegou a segurança vindicada que objetivava a determinação para que a autoridade apontada como coatora promovesse a concessão de licença à Impetrante, para desempenho de mandato classista, até o término do mandato (2-1-2019 a 2-1-2022), sem prejuízo dos vencimentos, vantagens e ascensão funcional.

Extrai-se dos autos que Lucy Maria de Araújo impetrou o Mandado de Segurança contra ato da Secretária de Administração do Município de Lucas do Rio Verde/MT, alegando que foi eleita e tomou posse no cargo de Vice-Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para exercício do mandato sindical compreendido entre 2-1-2019 a 2-1-2022.

Argumentou que, não obstante a eleição e posse da Impetrante, no cargo de direção sindical, a autoridade apontada como coatora negou o pedido de afastamento das funções, para o exercício do mandato classista, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens pessoais, o que entendeu ser ilegal e abusivo.

Pugnou pela concessão da ordem mandamental para o fim de determinar que a autoridade coatora promovesse a concessão de licença à Impetrante, para o desempenho de mandato classista, até o término do mandato, sem prejuízo dos vencimentos, vantagens e ascensão funcional.

O pedido de liminar foi deferido no id. 65943085.

Após a vinda das informações da autoridade coatora e da manifestação ministerial, sobreveio sentença denegatória da segurança, nos seguintes termos:

[...].

Pois bem. Em uma primeira perspectiva de abordagem, perquirindo meticulosamente os fatos submetidos à apreciação, é possível divisar que a impetrante Lucy Maria de Araújo foi eleita, e tomou posse, no cargo de Vice-Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde/MT, para exercício do mandato sindical compreendido entre 02/01/2019 e 02/01/2023 (evento nº 24341139 – págs. 1/2). Segundo os informes produzidos no processo, deflui-se que, não obstante a eleição e posse da impetrante, no cargo de Vice-Presidente do Sindicato, a autoridade apontada como coatora negou o pedido de afastamento das funções para o exercício do mandato classista (evento nº 24347542).

Efetivamente, o exercício da atividade sindical é direito assegurado na Constituição Federal de 1988, não podendo sofrer qualquer restrição pelo Poder Público, salvo quando autorizada pelo próprio texto constitucional [art. 5º, inciso XVII, art. 8º e art. 37, inciso VI, todos da CRFB/1988]. Nesse passo, a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 133, garante o afastamento/licenciamento do servidor público, para exercer mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa, desde que seja solicitado e não ultrapasse o limite de 3 (três) servidores, em entidades que congregue um mínimo de mil representados, ou não ultrapasse o limite de 1 (um) servidor, em entidades que congregue menos de mil e mais de trezentos representados, ‘in verbis’:

“Art. 133 Quando no exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa, representativa de categoria profissional de membros da Administração Pública, será colocado à disposição da entidade, desde que:

I - seja solicitado e não ultrapasse o limite de três servidores, em entidade que congregue um mínimo de mil representados;

II - seja solicitado e não ultrapasse o limite de um servidor, em entidades que congregue menos de mil e mais de trezentos representados."

É de suma importância registrar, por conveniente, neste tópico, que a Emenda Constitucional n.º 73, de 07/01/2015, que havia alterado não apenas o número máximo de servidores postos à disposição da atividade classista, como também a quantidade mínima de associados da entidade sindical ou associação, foi declarada inconstitucional, por vício de forma, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no âmbito da ADI nº 1000218-04.2018.8.11.0000, cujo Acórdão restou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MÉRITO - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 73, DE 07 DE JANEIRO DE 2015 – AUMENTO DA DISPONIBILIDADE DE SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO SINDICAL OU ASSOCIATIVO – MODIFICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO – ALTERAÇÃO DE INICIATIVA PRIVADA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - VÍCIO FORMAL CONFIGURADO – EMENDA CONSTITUCIONAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL – PROCEDÊNCIA.

1 – Consoante o STF, a iniciativa reservada não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que implica limitação ao poder de instauração do processo legislativo, devendo necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca. (Supremo Tribunal Federal. ADI 724-MC, Rel. Min. Celso de Mello, jul. 07/05/1992, Plenário, DJ de 27/04/2001).

2 - No caso concreto, a Emenda Constitucional n. 73/2015, que alterou o artigo 133 da Constituição Estadual, inaugurado por 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa, modificou o quantitativo de servidores públicos da Administração Estadual aptos à concessão de licença para o exercício de mandato classista, cuja iniciativa é do Chefe do Poder Executivo, por tratar de modificação da estrutura da Administração.

3 - O aumento do contingente de servidores públicos estaduais para o exercício de mandato classista reflete, inexoravelmente, na modificação organizacional do Órgão Cedente, pois além de o servidor ter a prerrogativa de exercer a atividade sindical de forma exclusiva pelo prazo do mandato eleito, o direito à percepção de remuneração continuará nas mãos da Entidade originária, acabando por se imiscuir no regime jurídico do ponto de vista estrutural. Declarada a inconstitucionalidade da EC 73/2015 por vício formal de iniciativa.” (
TJMT
, ADI n.º 1000218-04.2018.8.11.0000, Tribunal Pleno, Rel: Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 13/09/2018).

Vale ressaltar, também, que o disposto no art. 133 da Constituição Estadual, em sua redação original, que limita o número máximo de servidores estaduais, para exercer mandato classista, aplica-se igualmente, no que couber, aos servidores municipais, em razão do princípio da simetria e do paralelismo das formas [art. 29, caput, da CRFB/1988]. Isso significa dizer, portanto, que a Lei Orgânica do Município de Lucas do Rio Verde/MT, que em seu art. 67, parágrafo único, garante o afastamento do servidor para exercer mandato classista, sem limitar o número de servidores a serem licenciados, deve necessariamente observar a limitação quantitativa traçada no art. 133 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIBERAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO - LEI ORGÂNICA E O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - CF/88 E CE/89 - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei Orgânica e o Estatuto dos Servidores Públicos estabelecem a garantia de liberação para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens do seu cargo ou emprego.
2. Apesar da norma municipal não mencionar a limitação do número de servidores que possam ser liberados para o exercício do mandato sindical, o art. 34 da CE/89, norma de eficácia plena, o estabelece. 3. O art. 29 da CF/88 estabelece o princípio da simetria no âmbito municipal, determinando que a Lei Orgânica do Município deva necessariamente respeitar os ditames da Lei Maior, bem como a Constituição do respectivo Estado.
4. Recurso não provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0431.18.002627-7/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage, 6ª Câmara Cível, julgamento em 23/04/2019) – com destaques não inseridos no texto original.

“REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - LIBERAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO SINDICAL - LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE SERVIDORES LICENCIADOS - REGRA DO ART. 34, § 1º, DA CEMG, DECORRENTE DOS ARTS. 29, "CAPUT", DA CF E 172 DA CEMG - SEGURANÇA DENEGADA.
Embora o art. 58 da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte não diga qual o número de servidores a ser licenciado para o exercício de mandato eletivo em entidade sindical, a concessão da liberação pretendida pelo servidor deve-se dar em fiel observância do art. 34, § 1º, da CEMG, cuja aplicação decorre dos arts. 29, "caput", da CF e 172 da CEMG.” (TJMG
- Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.14.149652-1/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7ª Câmara Cível, julgamento em 01/03/2016) – com destaques não inseridos no texto original.

Por via de consequência, diante desta moldura, partindo da premissa de que a servidora Karime Souto Gonçalves Javorski, eleita Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, que atualmente possui o total de 341 (trezentos e quarenta e um) congregados/filiados (conforme informado na inicial), encontra-se licenciada para o desempenho do mandato classista (evento nº 25374859 – pág. 1), devido à limitação quantitativa prevista no art. 133, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que garante o afastamento de apenas 1 (um) servidor em entidades que congregue menos de mil e mais de trezentos representados, conclui-se, por força de proposição lógica, que o ato administrativo, que deliberou por negar o pedido de licenciamento/afastamento da impetrante, eleita Vice-Presidente do Sindicato, não constitui ato arbitrário/abusivo tampouco vulnera o princípio da legalidade.

Por via de consequência, tomando-se em consideração que não subsiste prova pré-constituída dando conta da existência de situação hipotética de arbitrariedade e/ou de ilegalidade, penso que a improcedência do pedido veiculado, com a suspensão dos efeitos da liminar deferida, desponta como medida inquestionável.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL
impetrada por Lucy Maria de Araújo contra ato praticado pela Secretária de Administração do Município de Lucas do Rio Verde/MT e, como consequência direta, Suspendo os efeitos da liminar anteriormente concedida (evento nº 24396800) e
Declaro
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

[...]. [Destacado no original].

Irresignada, a Apelante sustenta, em síntese, que a correta aplicação do Princípio da Simetria é que o ponto de referência da simetria é sempre a Constituição Federal e não a Constituição Estadual como faz valer o juízo singular ao jugar o mérito da ação mandamental, ou seja deve ser utilizado as regras e fundamentos da Constituição Federal, ao analisar o presente caso, e não da Constituição Estadual, que
in casu
regulamenta os sindicatos dos servidores públicos do Estado.

Afirma que, o artigo 8º, I, da Constituição Federal de 1988 informa que é vedado os entes federados intervirem no funcionamento do sindicato.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que a Apelante não possui razão.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal assentou no julgamento da ADI 990, que a restrição legislativa do quantitativo de servidores licenciados, proporcionalmente ao número de filiados à entidade sindical, prioriza o regular funcionamento da Administração Pública, em consonância com os princípios da razoabilidade, continuidade do serviço público e supremacia do interesse coletivo.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SINDICAL: INTERFERÊNCIA NA ATIVIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 34 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 8, DE 13 DE JULHO DE 1993, QUE LIMITA O NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS, AFASTÁVEIS DO SERVIÇO, PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO EM DIRETORIA DE ENTIDADE SINDICAL, PROPORCIONALMENTE AO NÚMERO DE FILIADOS A ELA, NESTES TERMOS:

"Artigo 34 - É garantida a liberação do servidor de entidade sindical de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa de servidores públicos, de âmbito estadual, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens do seu cargo. Parágrafo Único - Os servidores eleitos para cargos de direção ou de representação serão liberados, na seguinte proporção, para cada sindicato: I - de 1.000 (mil) a 3.000 (três mil) filiados, 1 (um) representante; II - de 3.001 (três mil e um) a 6.000 (seis mil) filiados, 2 (dois) representantes; III - de 6.001 (seis mil e um) a 10.000 (dez mil) filiados, 3 (três) representantes; IV - acima de 10.000 (dez mil) filiados, 4 (quatro) representantes". 1. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS - COBRAPOL. REGISTRO. LEGITIMIDADE ATIVA:
2. Mérito: alegação de ofensa ao inciso I do art. 8°, ao VI do art. 37, ao inciso XXXVI do art. 5°, ao inciso XIX do art. 5°, todos da Constituição Federal, por interferência em entidade sindical. 3. Inocorrência dos vícios apontados.
4. Improcedência da A.D.I. 5. Plenário: decisão unânime.

(ADI 990, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2003, DJ 11-04-2003 PP-00027

EMENT VOL-02106-01 PP-00020). [Destaquei].

Sobre a matéria discutida no presente recurso, o Supremo Tribunal Federal assim se manifestou na ADI 990:

[...].

11. O que se impugna é apenas o parágrafo único do referido art. 34, que diz (fls. 126):

“Parágrafo único – Os servidores eleitos para cargos de direção ou de representação serão liberados, na seguinte proporção, para cada sindicato:

IV – Acima de 10.000 (dez mil) filiados, 4 (quatro) representantes.”

12. Vale dizer, não se impugna a liberação do servidor, sem iniciativa do Governador, mas a limitação à liberação autorizada pelo “caput”.

13. Alega-se, na inicial, (fls. 4) que o parágrafo único do art. 34 da Constituição do Estado de Minas Gerais, introduzido pela Emenda Constitucional nº. 8/93, viola o disposto no inciso I do art. 8º, da Constituição Federal, segundo o qual:

“Art. 8º - ‘Omissis’

I – a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro do órgão competente
VEDADAS ao poder público a INTERFERÊNCIA E A INTERVENÇÃO NA ORGANIZAÇÃO SINDICAL.”

14. Não me parece, porém, que as limitações impostas pelo referido parágrafo único caracterizem interferência ou intervenção na organização sindical, ou seja, mais precisamente, na organização do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – SINDPOL/MG, a entidade instou a Confederação autora à propositura da presente ação (fls. 3, item I).

Tal Sindicato tem a organização regulada por seu Estatuto (fls. 90/118), que, obviamente, não dispõe sobre liberação de serviço público para o exercício de sua representação.

Aliás, a inicial também não alude a qualquer norma constitucional ou legal, que regule tal liberação, com ou sem limites, no âmbito de sindicado de servidores públicos.

15. Também não me parece, “prima facie”, que a norma aqui impugnada afronte o disposto no inciso VI do art. 37 da Constituição Federal, que garante ao servidor público a livre associação sindical.

A liberdade de associar-se a sindicato não é por ela afetada.

16. Igualmente não colhe, por ora, a meu ver, a invocação de direito adquirido daqueles que estejam compondo a Diretoria do Sindicato, pois o direito que têm é de representa-lo, não, necessariamente, o de permanecerem afastados do serviço público.

[...].

E o parecer do Ministério Público federal aduziu às fls. 259, item 5, às fls. 260, item 9, inclusive:

“5. Observa-se que, no curso da presente arguição de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº. 8, da Constituição do Estado de Minas Gerais, sobreveio, por meio da Emenda Constitucional nº. 19, publicada no Diário Oficial de 5 de junho de 1998, alteração substancial do texto do artigo 173, §1º da Constituição Federal, supostamente violado; razão pela qual, torna-se inviável o controle concentrado da norma impugnada, no tocante a esse dispositivo constitucional, conforme entendimento pacífico dessa Corte Suprema.

6. De fato, no tocante ao mérito, além de assegurar a livre associação sindical ao servidor público civil, a Carta Federal também aborda a questão atinente à fundação e a organização dos sindicatos, conferindo autonomia aos mesmos e estabelecendo, como única exigência, o registro no órgão competente. Logo, não se pode admitir que o poder público venha a intervir na organização sindical.

7. Entretanto, no caso em questão, ao contrário do que alega o requerente, a norma impugnada não tem por objeto a organização sindical. Verifica-se que o parágrafo único acrescido ao art. 34 da Constituição do Estrado de Minas Gerais não busca tolher a liberdade de associação sindical do servidor ou a garantia de auto-organização dos sindicatos.

8. A norma questionada estabelece, tão-somente, limites para a liberação de serviço público para o exercício de representação sindical, não ameaçando qualquer dos direitos assegurados nos arts. 8º, incisos I e III e 37, inciso VI, da Carta Federal, razão pela qual afigura-se igualmente improcedente a invocação de direito adquirido, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, pois o dispositivo hostilizado não malferiu o direito de representação sindical.

[...]. Ante o exposto, opino, no sentido do entendimento esposado quando do julgamento da medida cautelar, pela improcedência do presente pedido de declaração de inconstitucionalidade.

5. Ficou, assim, reforçada a convicção que, como Relator, havia firmado, no sentido da inexistência de inconstitucionalidade no texto questionado.

6. Por todas essas razões, julgo IMPROCEDENTE a ação. [Destacado no original].

Por esse motivo, a sentença adere ao entendimento jurídico mais adequado ao submeter o desenho organizacional dos sindicatos municipais àquele estabelecido na Constituição do Estado de Mato Grosso, mormente no que toca ao seu art. 133, que assim dispõe:

Art. 133 Quando no exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa, representativa de categoria profissional de membros da Administração Pública, será colocado à disposição da entidade, desde que:

I - seja solicitado e não ultrapasse o limite de três servidores, em entidade que congregue um mínimo de mil representados;

II - seja solicitado e não ultrapasse o limite de um servidor, em entidades que congregue menos de mil e mais de trezentos representados.
[Destaquei].

Assim, não cumpridas as condições impostas e aplicáveis diretamente, já que a servidora eleita Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Lucas do Rio Verde, que possui o total de 341 (trezentos e quarenta e um) congregados/filiados, conforme informado na petição inicial, encontra-se licenciada para o desempenho do mandato classista, devido à limitação quantitativa prevista no art. 133, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que garante o afastamento de apenas 1 (um) servidor em entidades que congregue menos de mil e mais de trezentos representados, não há que se falar em direito líquido e certo da ora Apelante à obtenção do afastamento remunerado pretendido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021